Tribunal: TJMT
Processo: 1011106-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011106-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ERLA GOMES DA SILVA E OUTROS
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ERLA GOMES DA SILVA E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24098992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. (AI 1011106-95.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019)”.
Opostos os Embargos de Declaração de ID 25507481, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 31804992.
A parte recorrente alega violação ao artigos 1.022, II do CPC, artigo 6o, §1a da LINDB, uma vez que devem ser cobrados os juros remuneratórios contratados.
Recurso tempestivo (ID 34080978).
Contrarrazões (ID 37434984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao art. 1.022, inciso II, do CPC.
In casu, o Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida restou parcialmente provido com base no entendimento de que não se aplicaria o CDC para o caso em apreço, uma vez que o Código Consumerista somente poderia ser aplicado nos contratos firmados após o seu advento, motivo pelo qual não seria possível a inversão do ônus da prova.
A suposta omissão e ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, está amparada na assertiva de que o tribunal foi omisso ao deixar de se pronunciar que, não obstante a data da celebração dos contratos, estes possuem natureza sucessiva.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido tema, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Ocorre que o acórdão foi claro ao fundamentar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos do SFH, todavia, àqueles contratos do Sistema Financeiro da Habitação vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC, não comportam a pretendida inversão do ônus da prova.
Registra-se, ademais, que a jurisprudência citada coaduna com o caso analisado e, mesmo que por analogia, não configura omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração, tampouco configura violação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Frisa-se que o Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão.
Dessa forma, em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração. (...)” (Destaquei) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, inciso II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente sobre a questão debatida, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Da violação ao artigo 6o da LINDB.
O Recorrente alega violação ao artigo 6o da LINDB, no entanto, esta questão não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014).
2. (...).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV